Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-67.2023.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Protocolo de petição de homologação de acordo após a interposição do presente recurso. Perda de objeto. Eliminação do interesse recursal. Apreciação do pedido de homologação do acordo que cabe ao MM. Juízo de Primeiro Grau, sob risco de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. RECURSO PREJUDICADO.